Tribunal: TJSP
Processo: 1504695-76.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal – ISS/Taxa(s) – Encerramento das atividades da empresa executada antes da propositura da ação – Ilegitimidade passiva – Ocorrência - Descumprimento de obrigação acessória de comunicação do encerramento das atividades que atrai apenas a imposição de penalidade pecuniária (art. 113, § 3o, CTN) mas é insuficiente para legitimar a cobrança do tributo –

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal – ISS/Taxa(s) – Encerramento das atividades da empresa executada antes da propositura da ação – Ilegitimidade passiva – Ocorrência - Descumprimento de obrigação acessória de comunicação do encerramento das atividades que atrai apenas a imposição de penalidade pecuniária (art. 113, § 3o, CTN) mas é insuficiente para legitimar a cobrança do tributo – Redirecionamento ao(s) sócio(s) – Impossibilidade - Súmula 392/STJ - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Sentença de extinção mantida – Recurso improvido.